Tribunal: TJDFT
Processo: 0753373-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE BUSCA DE ATIVOS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de reiteração das pesquisas de bens da executada nos sistemas Sisbajud (“teimosinha”) e Renajud, sob o fundamento de ausência de alteração na situação econômica da devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de tempo significativo desde a última tentativa de penhora justifica a renovação das buscas por ativos.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta corte entende que o transcurso de prazo razoável possibilita a renovação do pedido de pesquisa de ativos nos sistemas do Poder Judiciário. Na hipótese, as buscas anteriores no SISBAJUD e no RENAJUD ocorreram há mais de 4 anos, prazo suficiente para se autorizar nova pesquisa.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 772, 773, 854 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ; TJDFT, Acórdão 1958153, 0742166-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1854272, 07006786520248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024.